Tribunal: TJBA
Processo: 0355950-49.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0355950-49.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELIO RICARDO MIRANDA AZEVEDO

ACORDÃO

Ementa
:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO (ART. 29, II, LEI 8.213/91). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEMORANDO-CIRCULAR CONJUNTO Nº 21/DIRBEN/PFE/INSS (15/04/2010) COMO ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO (CC, ART. 202, VI). AÇÃO AJUIZADA EM 04/07/2013. TNU (TEMAS 134 E 273) E PRECEDENTES DO TJBA. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A DIB. CONSECTÁRIOS LEGAIS: ATÉ 08/12/2021, INPC (TEMA 905/STJ) E JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA (TEMA 810/STF); A PARTIR DE 09/12/2021, INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC (EC 113/2021, ART. 3º). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO QUE DEVE SER POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO (CPC, ART. 85, §4º, II), OBSERVADA A SÚMULA 111/STJ. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO APELO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA POSTERGAR A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO, E REFORMADA, EM REMESSA NECESSÁRIA, PARA READEQUAR ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Apelação, interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
contra sentença que
julgou procedente a Ação Revisional de Benefício Previdenciário, proferida pelo juízo da Vara de Acidentes de Trabalho de Salvador,
proposta por
ANTÔNIO BISPO DOS SANTOS
, determinando o
recálculo da Renda Mensal Inicial (RMI)
dos benefícios de
auxílio-doença acidentário n.ºs 519.327.508-3 e 521.279.683-7
, nos termos do
art. 29, II, da Lei nº 8.213/91
, afastando a incidência da
prescrição quinquenal
e fixando o
IPCA-E
como índice de correção monetária, além de condenar a autarquia ao pagamento de
honorários sucumbenciais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar
a ocorrência da prescrição quinquenal
, diante da edição do
Memorando-Circular Conjunto nº 21/DIRBEN/PFE/INSS
, de 15/04/2010; (ii) analisar qual seria o índice correto para correção monetária (INPC ou IPCA-E); e
(iii)
definir a forma de
fixação dos honorários advocatícios de sucumbência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A publicação do
Memorando-Circular Conjunto nº 21/DIRBEN/PFE/INSS
, em
15/04/2010
, configurou
ato inequívoco de reconhecimento do direito dos segurados
à revisão do cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI), nos termos do
art. 29, II, da Lei nº 8.213/91
. Tal ato administrativo, ao reconhecer expressamente a necessidade de revisão de benefícios concedidos com base em critérios incorretos, produziu o efeito de
interromper o prazo prescricional
, nos termos do
art. 202, VI, do Código Civil
.

4. A
Turma Nacional de Uniformização
consolidou entendimento sobre o tema, firmando a tese de que a publicação do referido Memorando importou
renúncia tácita aos prazos prescricionais em curso
, que
voltaram a correr integralmente
a partir da sua publicação, não incidindo prescrição para as ações ajuizadas dentro do período de cinco anos subsequente (Temas
134
e
273/TNU
). No mesmo sentido, esta Corte de Justiça tem reiteradamente decidido que, nas ações propostas até
15/04/2015
, não há prescrição das parcelas vencidas. Assim, considerando que a presente ação foi ajuizada em
04/07/2013
, conclui-se pela
inocorrência de prescrição quinquenal
.

5. No tocante à
correção monetária e aos juros de mora
, impõe-se a observância dos critérios definidos pelos
Temas 810/STF
e
905/STJ
, combinados com as disposições da
Emenda Constitucional nº 113/2021
. Até
08/12/2021
, aplica-se o
INPC
para a correção monetária e a
taxa de juros da caderneta de poupança
para os juros moratórios. Em reexame necessário, há que se aplicar, a partir de
09/12/2021
, com a vigência da EC 113/2021,
exclusivamente a Taxa SELIC
, acumulada mensalmente, como índice único de atualização e juros (art. 3º, EC 113/2021).

6. Quanto aos
honorários advocatícios
, verifica-se que a sentença recorrida é
ilíquida
, não havendo definição de valor condenatório. Diante disso, deve ser observado o disposto no
art. 85, §4º, II, do CPC
, segundo o qual, em sentenças ilíquidas, a fixação do percentual de honorários deve ser postergada para a
fase de liquidação de sentença
, observando-se as faixas percentuais do §3º do mesmo artigo e a
Súmula 111 do STJ
, que limita a base de cálculo às parcelas vencidas até a sentença, apelo provido apenas nesse quesito. Apelo provido nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento
: É inviável o reconhecimento da prescrição quinquenal nas ações revisionais de benefício previdenciário ajuizadas dentro do período de cinco anos contados da publicação do
Memorando-Circular Conjunto nº 21/DIRBEN/PFE/INSS (15/04/2010)
, porquanto referido ato administrativo constitui
reconhecimento inequívoco do direito
à revisão prevista no
art. 29, II, da Lei nº 8.213/91
, configurando
renúncia tácita do INSS aos prazos prescricionais então em curso
, os quais
voltaram a correr integralmente a partir de sua publicação
, sob pena de afronta à jurisprudência consolidada e ao princípio da segurança jurídica.” “Sentença ilíquida, postergação da fixação dos honorários sucumbenciais para fase de liquidação, provimento do apelo apenas nesse ponto.” “Em reexame necessário, há que readequar o julgado, pela incidência exclusiva da TAXA Selic a partir de 09/12/2021”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 29, II;

CC, art. 202, VI;

CPC, art. 85, §§ 3º, 4º, II e 8º, e arts. 1.026, §2º, e 80; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TNU, PEDILEF nº 5004459-91.2013.4.04.7101, Rel. Juiz Federal José Henrique Guaracy Rebêlo, j. 12/05/2016; TNU, Pedido de Uniformização nº 0011178-73.2013.4.03.6303, Rel. Jairo Gilberto Schafer, j. 26/08/2021, pub. 30/08/2021; TJ-BA, APL nº 0335154-37.2013.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, pub. 16/08/2023; TJ-BA, APL nº 0386871-88.2013.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, pub. 23/08/2023; TJ-BA, APL nº 0113455-76.2010.8.05.0001, Rel. Des. Zandra Anunciação Álvarez Parada, 2ª Câmara Cível, pub. 08/05/2024; TJ-BA, APL nº 0001022-36.2012.8.05.0074, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, pub. 30/09/2023; TJ-BA, ED nº 0141944-60.2009.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, pub. 18/07/2023; TJ-BA, ED nº 8010543-78.2018.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, pub. 01/11/2023; TJ-BA, RN nº 8025953-06.2023.8.05.0001, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, pub. 09/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0355950-49.2013.8.05.0001
, originários da Vara de Acidente de Trabalho de Salvador, na qual figura como
Apelante
o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
e, como Apelado
ANTÔNIO BISPO DOS SANTOS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS
, reformando a sentença para postergar a fixação do percentual de honorários sucumbenciais, reformando-se, em reexame, o julgado quanto à incidência da taxa Selic, restando mantido nos demais termos, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo conforme o voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04